Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
Considerando que entre a propositura da Ação e a prolação da sentença decorreram apenas três meses e que a parte Autora demonstrou, no prazo que lhe fora concedido e de forma inequívoca, seu interesse, apontando endereço para cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, não restou configurada a perda superveniente do seu interesse de agir e, por conseguinte, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o Feito sem resolução do mérito, determinando-se o prosseguimento da Ação em seus ulteriores termos.
Apelação Cível provida.